Tribunal: CARF
Processo: 12893.000009/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000009/2008-58
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.429 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado
que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo
da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para
que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a
pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de depreciação dos bens
do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000009/2008-58
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório
pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, homologara as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com os Relatórios Fiscais (fls. 8 a 51), que embasaram o despacho decisório,
foi reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos
diretamente na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, salvo
quando existente autorização legal específica, sendo os créditos glosados aqueles
relativos aos seguintes itens:
a) embalagem de transporte de produtos acabados, por não se incorporar ao produto
durante o processo de industrialização;
b) gás utilizado em empilhadeiras (GLP), por não ser utilizado diretamente na produção;
c) peneiras de aço e de inox e telas de inox, por se tratar de bens sujeitos à imobilização;
d) combustível de caminhão utilizado no transporte de insumos e produtos acabados
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, por se tratar de insumo utilizado antes ou
após o processo produtivo;
e) produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais
produtores e condutores de suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água
etc. (soda cáustica, ureia técnica, hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico
etc.), por não se incorporarem ao produto final;
f) combustíveis gastos na venda de produtos acabados, por falta de previsão legal;
g) partes e peças não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no
processo produtivo (partes e peças de ônibus e caminhões – em qualquer função – e as
partes e peças para veículos da linha Fiat, tais como Strada e Palio, bem como outras
não suficientemente especificadas, como aço, chapas de aço carbono, barras chapas de
aço, tarugos, barras grelha basculantes, blocos queimadores, cantoneiras em aço, anel de
tampa, motores, litros de Jet A-l, gás argônio, abraçadeiras, arruelas, contra pinos,
lâmpadas em geral, lonas de plástico pretas, algumas mangueiras sem especificação
etc.);
h) partes e peças que, embora suficientemente especificadas, não atendem ao requisito
fundamental da lei, passíveis de utilização em diferentes atividades (armários,
equipamentos de laboratório, materiais de escritório, equipamentos de informática,
discos de corte - insumo indireto -, eletrodos - insumo indireto -, lacres para carretas,
fibras de limpeza - insumo indireto -, lente para inspeção - controle de pragas em pomar
- etc.);
i) aquisições referentes a itens indicados de forma absolutamente genérica pelo
contribuinte (compra de material de empresa EPP, compra uso e consumo, diversos,
ferramentas, materiais, materiais usados, oficina, outros suprimentos etc.);
j) serviços de manutenção sem referência à aplicação ou à descrição dos serviços (ar
condicionado, informática, malote correios, manutenção de veículos leves, peças
empilhadeira, segurança patrimonial, serviços de chaveiro, serviços de tapeçaria etc.);
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

k) serviços de manutenção relativos ao centro de custo ETE (Estação de Tratamento de
Efluentes), pois os procedimentos lá desenvolvidos estão fora dos limites do processo
produtivo (insumos indiretos);
l) serviços de manutenção de laboratórios, por não fazerem parte do processo produtivo;
m) encargos de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004 (art. 31,
caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004);
n) encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas não utilizados diretamente no processo
produtivo.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 226 a 249), o contribuinte requereu o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e a insubsistência dos argumentos
apresentados pela fiscalização para fundamentar as suas conclusões, cancelando-se os
ajustes fiscais que culminaram na glosa de parte dos créditos, com o consequente
reconhecimento do crédito relativo a referidos ajustes, e protestou provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada
de documentos, sendo aduzido o seguinte:
1) “além de o DACON retificador ter sido apresentado, em relação a parte dos créditos
ora pleiteados, antes do decurso de tal prazo, dado tratar-se de crédito relativo ao 3o
trimestre de 2004, a requerente não solicitou o ressarcimento do crédito relativo a
período superior a 5 anos, não havendo que se falar em prescrição.” (fl. 229);
2) “a requerente, por um lapso, deixou de indicar, na linha 26 do DACON, o valor de
R$ 53.196,83, referente a um ajuste de mercado interno do mês de julho de 2004” (fl.
229), erro esse que devia ser superado;
3) para apurar o valor a ressarcir no período, o método utilizado pela Fiscalização foi o
de avaliar a totalidade do crédito da contribuição no ano-calendário 2004, apurando-se
um valor total do ano (apuração anual) e não trimestralmente, nos termos do art. 6o, §
2o, da Lei no 10.833/2003 e do art. 20, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004;
4) “a não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, produto da "vontade"
do legislador infraconstitucional, não se identifica com a não-cumulatividade do IPI e
do ICMS, desdobramento de determinação constitucional, o que impede a "importação"
de conceitos e conclusões firmados no âmbito desses impostos na aplicação da
sistemática prevista nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.” (fl. 234);
5) “constituem-se em insumos para a produção de bens ou serviços não apenas as
matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e outros bens
quando sofram alteração, mas também todos os custos diretos e indiretos de produção, e
até mesmo despesas que não sejam registradas contabilmente a débito do custo, mas que
contribuam para a produção.” (fl. 240);
6) “os itens glosados pela fiscalização, relativos a insumos de partes e peças, serviços de
manutenção e combustível de caminhão, deveriam ter sido aceitos ainda que posteriores
ao processo produtivo, dada a inegável relação que têm com o processo produtivo.” (fl.
244);
7) “com relação às embalagens dos produtos, as quais, para a fiscalização, não geram
créditos quando destinadas ao acondicionamento, mas tão-somente quando voltadas à
apresentação, certo é que, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
Resp n. 1125253, DJe 27.4.2010), restou reconhecido o direito ao creditamento com
relação a "embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte".” (fl. 244);
8) “no que diz respeito às peneiras de aço e de inox e às telas de inox, a requerente
ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação contábil desses itens, mas
não o direito à tomada dos créditos da COFINS a eles vinculados.” (fl. 245);
9) em relação aos encargos de depreciação, “não pode a norma do art. 31 da Lei no
10.865/04 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos até 30.4.2004, conforme reconhecido
pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4aa Região, no julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR,
em 26.6.2008” (fl. 247);
10) “os itens glosados pela fiscalização estão enquadrados no conceito de insumos, pois,
de fato, estão relacionados à fabricação dos produtos vendidos pela requerente, devendo
compor o cálculo dos créditos da Cofins devida com base no regime não-cumulativo,
relativos ao 3o o trimestre de 2004” (fl. 245).
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito creditório
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
GLOSA.
AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. DACON.
É possível a alteração dos créditos da não cumulatividade descontados em período
pretérito, desde que não decorrido o prazo de cinco anos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo impugnante por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de ilegalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 305), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 306) e reiterou seu pedido, repisando os
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

argumentos de defesa, sendo colacionada à peça recursal jurisprudência do CARF e do
Poder Judiciário..
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-007.897, de 24 de fevereiro de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO NA
APURAÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o despacho decisório prolatado com base em dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, respeitando-se as informações e os períodos de apuração constantes da
declaração de compensação e do demonstrativo de apuração da contribuição, inexiste
vício a demandar a declaração de nulidade do ato administrativo prolatado por servidor
competente e em conformidade com o direito à ampla defesa.
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos efetuadas
pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas glosas, a decisão
da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos
sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo
objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se
tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de bens incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com partes e peças aplicadas na
manutenção dos caminhões utilizados no transporte de insumos e produtos acabados
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

entre os estabelecimentos da pessoal jurídica, mas desde que não acarretem aumento de
vida útil superior a um ano ao bem que aplicadas, hipótese em que o crédito deve ser
apurado a partir dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação humana,
geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos químicos aplicados
na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais utilizados no processo
produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS.
AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva utilização no
processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, onde pugna pela
glosa dos créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos entre estabelecimentos da mesma firma. Apresentou como paradigma o Acórdão no
9303-010.724.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo também interpôs recurso especial onde pleiteia o
aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de
30.04.2004. Aduziu como paradigma os Acórdãos no 3301-011.225 e 3301-011.645.
O recurso teve seguimento e a Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.

Este é o brevíssimo relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
RECURSO ESPECIAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Admissibilidade
Quanto
ao
Recurso
Especial
interposto
pela
Fazenda
Nacional,
independentemente de trazer paradigma que trata de frete de produtos acabados e fazer menção a
“gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma”, irei considerar, até
mesmo por conta do despacho de admissibilidade e da conclusão do recurso que pretende
reformar o entendimento de ser passível de creditamento as despesas na aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, recorda-se:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE
NA
VENDA
DE
PRODUTOS
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

ACABADOS. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito das contribuições não
cumulativas (i) a aquisição de gás consumido em empilhadeiras utilizadas para
transporte de insumos e de produtos acabados no estabelecimento produtor da pessoa
jurídica, bem como (ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e
de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos
combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se excluem
aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Voto:
“[...]
A Fiscalização considerou que, por se tratar de insumo utilizado antes ou após o
processo produtivo, a aquisição de combustível utilizado em caminhão para o transporte
de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica não gera
direito a crédito da contribuição, entendimento esse combatido pelo Recorrente com
base em decisão do CARF (Acórdão no 3803-005.102, 3a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento, sessão em 23 de novembro de 2013).
[...]
Logo, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica,
conclui-se pela possibilidade de afastamento da glosa, mas desde que respeitados os
demais requisitos da lei, dentre os quais ter o bem sido tributado em sua aquisição,
devendo-se observar que, se se tratar de aquisição de combustível submetido ao regime
monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não cumulativa.”
Acórdão indicado como paradigma 9303-010.724:
Ementa:
“CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.”
Voto vencedor:
“[...] Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo
de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas despesas decorrem de
fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre relatora. Portanto não há previsão
legal que ampare esse aproveitamento de crédito: nem são insumos e nem são fretes na
operação de venda. Em seu recurso especial, o contribuinte tenta esclarecer que estas
despesas são relativas a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou para a zona portuária, o que evidencia que não se trata de fretes na
operação de venda, pois a venda não foi realizada. [...]”
Vê-se que, do confronto dos arestos, não há como se conhecer do Recurso
Especial, eis que o acórdão recorrido tratou especificamente de combustíveis utilizados no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, e não de
frete singularmente. Tanto é assim que, em nenhum momento, no acórdão recorrido em nenhum
momento se fez referência ao inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 ou se mencionou eventual
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

interpretação quanto ao termo “operação de frete”, tal como ocorreu no acórdão indicado como
paradigma.
Quando se trata de combustíveis, usualmente se menciona o inciso II do art. 3o da
Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, eis que textualmente traz o termo “inclusive combustíveis e
lubrificantes”.
Nesses termos, por não haver divergência quanto ao dispositivo legal e por,
consequência, ter sido outro o debate no colegiado a quo (combustível, e não frete),
considerando que a Fazenda Nacional poderia sim ter indicado outros arestos que tratam de
combustíveis – tanto na fase inicial como na final, não conheço o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre os arestos.

DISPOSITIVO
Sendo assim, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional em razão da
falta de divergência jurisprudencial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e existe divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os de no 3301-011.225 e no 3301-011.645. De forma
que conheço do recuso e passo ao mérito.
Mérito
O sujeito passivo busca o aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do
seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
A Autoridade Fiscal e as instâncias administrativas anteriores mantiveram a glosa
em virtude da limitação temporal prevista no art. 31 da Lei no 10.865/04.
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio
Essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Naquele julgamento restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional.
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.429 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000009/2008-58

A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case:
RE 599316
Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal,
em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no 10.865/2004, que
limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS - Programa de Integração
Social e COFINS – Contribuição Financeira para a Seguridade Social decorrentes das
aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004

DISPOSITIVO
Conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno
dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a
possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em
função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 541
DF CARF MF
Original